Tribunal: TJSP
Processo: 0001705-83.2016.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime,

Ementa:
Apelação. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. Versão do acusado que restou isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena que merece reparo para possibilitar ao apelante o cumprimento da suspensão condicional da pena, na forma especial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001705-83.2016.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante JAYME
BATISTA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001705-83.2016.8.26.0095 -Voto no 2526
2
Processo: 0001705-83.2016.8.26.0095
Apelante: Jayme Batista Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2526
Apelação.
Ameaça
e
descumprimento
de
medidas
protetivas. Crimes cometidos no âmbito da violência
doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo
visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade
probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato
coerente, narrando com detalhes as práticas delitivas.
Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta
espécie de crime, mormente quando corroborada por outros
elementos de prova, como no caso. Versão do acusado que
restou isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria
da pena que merece reparo para possibilitar ao apelante o
cumprimento da suspensão condicional da pena, na forma
especial. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório de fls. 94 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Jayme Batista
Júnior à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao
artigo 129, §9o do Código Penal.
Consta da denúncia que no dia 29 de agosto de 2016, às
02h30min, na Rua Wilson Nicolela, 41, na cidade de Brotas, Jayme Batista Júnior,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, ofendeu a
integridade corporal de sua esposa Keith Lara Mariano, causando-lhe lesões
corporais.
De acordo com o que foi apurado, Jayme e Keith
estavam casados há cerca de 1 ano, possuindo uma filha desta relação.
Na data em questão, o acusado chegou a sua residência
embriagado e, após uma discussão com sua esposa, Jayme desferiu um soco que
atingiu a face esquerda de Keith.
Por tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e,
ao final, condenado na forma supramencionada.
Irresignada, a defesa técnica do réu apresentou recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001705-83.2016.8.26.0095 -Voto no 2526
3
de apelação às fls. 107/110. Sustenta, em apertada síntese, que os fatos ocorreram na
data de 29 de agosto de 2016, mas que o laudo pericial somente foi realizado na data
de 03 de março de 2017, de maneira indireta, não sendo suficiente para comprovar a
materialidade delitiva. Aduz, ainda, que o acusado negou que estava embriagado na
data dos fatos e que ocorreram empurrões recíprocos, tendo ela colocado a mão no
rosto do acusado. Relata ainda que os envolvidos retomaram o relacionamento, a
indicar a insignificância do fato. Pugna, ao final, pela absolvição do recorrente.
Em contrarrazões de fls. 114/116 o Ministério Público
sustentou pelo improvimento do recurso.
Em parecer de fls. 133/135, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de
1o Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação
de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos
termos do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Não há como se acolher a impugnação defensiva.
Apesar de o laudo de fls. 47 ter sido feito somente na
data de 03/03/2017, conforme apontado pela defesa, é certo que foi elaborado com
base na ficha de atendimento da vítima de fls. 06, que foi emitida na data do delito
em questão (29/08/2016), estando apta a demonstrar as lesões que a vítima
apresentava por conta da conduta do réu.
O laudo de fls. 47 encontra-se totalmente apto a
demonstrar a materialidade delitiva, já que o artigo 158 afirma a indispensabilidade
do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios poderá ser suprida
pelo exame de coro de delito, direito ou indireto, in verbis:
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001705-83.2016.8.26.0095 -Voto no 2526
4
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Logo, não há razão para a insurgência da defesa neste
ponto. Ademais, como se sabe, as provas periciais enquadram-se, ainda, nas exceções
previstas no artigo 155 do Código de Processo Penal, de modo que estão aptas a
serem consideradas pelo magistrado em sua sentença, mesmo que produzidas
exclusivamente na fase inquisitorial.
Além disso, a vítima confirmou, por mais de uma vez,
que foi agredida pelo acusado. Tanto na fase policial quanto em Juízo, disse que na
data em questão ocorreu uma discussão entre ela e o seu marido, ora recorrente,
oportunidade em que este desferiu um soco que lhe atingiu a face.
A narrativa da peça acusatória é corroborada pela
descrição das lesões apontadas no laudo de fls. 47 em que consta que a vítima sofreu
leve hematoma em região periocular esquerdo.
O fato de as partes terem retomado o relacionamento
posteriormente aos fatos não isenta o réu da condenação.
Como é notório, nesta espécie de crime, não raro o
relacionamento entre as partes permanece ou é reato após algum tempo, o que faz
com que as vítimas deixem de colaborar com a justiça com receio de prejudicaram
seus companheiros.
Até por isso, que a ação penal relativa ao crime de lesão
corporal leve no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, passou a
ser de natureza pública incondicionada, de modo que independe da vontade da vítima
o prosseguimento ou não do processo.
Não
obstante,
apesar
de
terem
reatado
o
relacionamento, a vítima confirmou em juízo as agressões. Disse ainda que após
algum tempo ocorreu a separação definitiva entre as partes.
A tese de legítima defesa não restou cabalmente
demonstrada nos autos. O acusado diz que bateu na mão da vítima e esta, por sua
vez, bateu com a própria mão em seu rosto, fato que lhe ocasiono as lesões descritas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001705-83.2016.8.26.0095 -Voto no 2526
5
nos autos.
Não me parece crível tal narrativa. A versão acusatória
mostrou-se devidamente amparada pelo relato da vítima e pela prova pericial
produzida.
A propósito:
(...) E a escusa do réu não serve para inocentá-lo,
mesmo porque não restou comprovado que ele agira
em legítima defesa, usando moderadamente dos meios
necessários, até mesmo por se tratar de reação
totalmente desproporcional, acentuada pela diferença
de força entre o acusado e a vítima. E, ainda que
verdadeira fosse a versão de que o acusado somente se
defendera das investidas da vítima, tal situação não
seria compatível com as lesões suportadas por ela, tal
como
descrito
nos
exames
periciais.
(...)
(TJSP; Apelação
Criminal
1500127-84.2019.8.26.0263;
Relator
(a): Tristão
Ribeiro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itaí - Vara Única; Data do
Julgamento:
20/07/2020;
Data
de
Registro:
20/07/2020)
Desavenças familiares não são justificativas para o
cometimento de crimes. Eventuais desentendimentos entre os envolvidos devem ser
solucionados no âmbito da racionalidade e não através da infração de tipos penais.
Ademais, como é notório, nos crimes envolvendo
violência doméstica, geralmente cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais,
a palavra da vítima reveste-se de especial importância, mormente quando, como aqui,
vem amparada por outros elementos de convicção.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001705-83.2016.8.26.0095 -Voto no 2526
6
“Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da
vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral
acolhimento. De outra parte, não se demonstrou
qualquer motivo para que a ofendida, viesse a acusar o
réu gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é
cediço, que a palavra da vítima assume especial
relevância nos crimes de violência doméstica ou
familiar, pois, via de regra, são cometidos na
clandestinidade, sem testemunhas presenciais” (TJSP
Relator Des. Guilherme G. Strenger 11a Câmara
Criminal Apelação no 0007487-29.2011.8.26.0004 j.
15/01/2014).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a
especial valoração à palavra da vítima encontra-se sedimentada na tese n. 13
(Jurisprudência em teses edição no 41): 13) Nos crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar
o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos
sem testemunhas.
Não há qualquer indício que a vítima tenha
apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar o réu. Sua
versão se apresentou harmônica e de acordo com as provas produzidas.
A prova dos autos se mostrou segura, apta a ensejar a
condenação do recorrente.
A propósito, nos precedentes desta C. Câmara:

(...) Por assim dizer, a prova coletada não reserva
mínima insegurança quanto ao desiderato gravoso do
acionado, que, de fato, ameaçou a vítima de lhe causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001705-83.2016.8.26.0095 -Voto no 2526
7
mal injusto e grave, prometendo, inclusive, “matá-la”.
E não se prospecta, na hipótese, qualquer interesse da
vítima em incriminar deliberadamente o recorrente; ao
reverso, a postura adotada soa como autêntica
tentativa em recuperar a paz que lhe fora tomada pelo
ofensor. E a situação exposta e referida não permite
questões sobre o elemento anímico da vitimada.
Tampouco se cogita de ausência de resultado, a
desnaturar o desvio material. O temor causado é
manifesto, não só pelo confidenciado, como pelas
providências
tomadas. (TJSP; ?Apelação
Criminal
1500529-95.2019.8.26.0545;
Relator
(a):?Marcelo
Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Bragança Paulista -?2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de
Registro: 20/06/2020).
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
No tocante à dosimetria da pena, verifico que a pena
mínima abstratamente prevista para o delito tornou-se definitiva, a míngua de
circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição de
pena.
O regime mais brando possível foi fixado: aberto.
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do estatuto
repressivo, pois o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001705-83.2016.8.26.0095 -Voto no 2526
8
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ2.
Contudo, nada impede a concessão da suspensão
condicional da pena, na modalidade especial, na forma prevista no artigo 78, §2o do
Código Penal.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para, mantida a condenação, conceder ao acusado o benefício da
suspensão condicional da pena, em sua modalidade especial, na forma do artigo 78,
§2o do Código Penal.
XISTO RANGEL
Relator
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.